Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Apelação Cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Prescrição consumada. Honorários de sucumbência: tem caráter subsidiário o critério da equidade previsto no CPC 85, § 8o, não se sobrepondo ao da legalidade (§ 2o), salvo nas estritas hipóteses que contempla e que são alheias ao caso.